Tribunal: TJDFT
Processo: 0739739-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739739-30.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DURVALINA SILVA RABELO DESPACHO Em homenagem ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 e art. 933, caput, ambos do Código de Processo Civil – CPC), verifica-se que o Agravante era, à época do trâmite da ação proposta pelo SINDIRETA, sindicalizada ao SINDIRETA e ao SINDSER; considerando eventual prejudicial de ilegitimidade da Exequente no processo de origem, e da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do IRDR 21 TJDF, uma vez que a tese fixada estabelece que: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. - bem como, diante do julgamento Agravo de Instrumento no 0718284-43.2023.8.07.0000 referente à correção monetária, aparente hipótese de preclusão consumativa e violação ao princípio da unirrecorribilidade; intimem-se o agravante e a agravada para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília, 12 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator